Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-04.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ELVIS MESQUITA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO.
Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
Recurso não provido.
Embargos de declaração rejeitados no id. 104640489.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 86, da Lei 8.213/91, ao argumento de que “a robusta documentação médica trazida aos autos, de exames e laudos feitos por médicos especialistas em oftalmologia, comprovam que o demandante sofreu sérios danos em seus olhos, em razão do acidente sofrido, vindo a perder a vidão de um dos olhos. Sendo assim, o laudo apresentado pelo perito judicial é totalmente equivocado e contraditório.”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 86 da Lei no 8.213/1991, sob o fundamento de que “a robusta documentação médica trazida aos autos, de exames e laudos feitos por médicos especialistas em oftalmologia, comprovam que o demandante sofreu sérios danos em seus olhos, em razão do acidente sofrido, vindo a perder a vidão de um dos olhos”, necessita de exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO RECONHECIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO FUNDADO EM OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Inviável a apreciação de ofensa a dispositivos constitucionais, uma vez que não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, o exame de matéria constitucional, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna. 2. Quanto à concessão de auxílio doença, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao negar provimento à apelação, entendeu descabida a concessão do auxílio-doença, diante da ausência de redução da capacidade laborativa. 3. Modificar o acórdão recorrido, como pretende a recorrente, no sentido de reconhecer a violação do art. 436 do CPC, bem como a redução da capacidade laboral, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo juiz, que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa ou afastar o nexo causal, com base no conjunto probatório produzido nos autos. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 824108 SP 2015/0298944-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2016)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ELVIS MESQUITA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO. Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. Recurso não provido.
Embargos de declaração rejeitados no id. 104640489.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, que “o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso afronta a Constituição Federal, especificamente, ao artigo 201 da Constituição o Federal, visto que não fora aplicado, sendo ignorada as suas disposições”.
Assevera que “o acordão recorrido, ao decidir que o benefício de auxílio acidente não pode ser concedido sem que haja a completa incapacidade para o trabalho, mesmo que exista a lesão mínima em decorrência do acidente de trabalho, negou vigência ao caput do art. 86 da Lei 8.213/91, bem como, contrariou a jurisprudência pacífica do STJ”.
Com essas considerações, requer “requer que seja o presente recurso admitido no Juízo “a quo” para ser remetido ao Juízo “ad quem”, o Supremo Tribunal Federal, para que por este Tribunal haja o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando totalmente a decisão recorrida, condenando o Recorrido a restabelecer o auxílio-acidente do recorrente, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, consoante exposto nestas razões recursais”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO IMPROVIDO. – A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. – Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato, ou de examinar matéria de caráter probatório. (STF ARE 927931 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)
No caso dos autos, a parte recorrente alega, em síntese, que “o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso afronta a Constituição Federal, especificamente, ao artigo 201 da Constituição o Federal, visto que não fora aplicado, sendo ignorada as suas disposições”, além de que “o acordão recorrido, ao decidir que o benefício de auxílio acidente não pode ser concedido sem que haja a completa incapacidade para o trabalho, mesmo que exista a lesão mínima em decorrência do acidente de trabalho, negou vigência ao caput do art. 86 da Lei 8.213/91, bem como, contrariou a jurisprudência pacífica do STJ”.
Logo, para o exame dessa questão, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, a Lei n. 8.213/91.
Ante o exposto, nego seguimento a ambos os recursos.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça